Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. PREJUÍZOS FÍSICOS OU MATERIAIS CAPAZES DE JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A configuração da responsabilidade civil requer a prova do dano (comissiva ou omissiva), do nexo de causalidade e do prejuízo causado (material ou imaterial).
2. No caso, o fato vivenciado pelos autores supera e muito a esfera do aborrecimento, especialmente por conta da queda do vidro da janela e das lesões experimentadas pela parte autora.
3. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 5.000,00 e R$ 2.000,00).
4. Negou-se provimento ao apelo.